Tribunal: TJDFT
Processo: 0750636-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750636-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ MARIA DA SILVA SOARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BEATRIZ MARIA DA SILVA SOARES, contra decisão proferida em ação ordinária no 0703837-22.2020.8.07.0011, em que contende com BRB BANCO DE BRASILIA SA. Por meio da decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 75842393): “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ademais, há notícia de que a parte interessada aufere renda incompatível com a alegação de pobreza, ID n. 75712548. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei 11.608/03. INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação”. Em seu agravo de instrumento, a recorrente pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão guerreada, concedendo-se à agravante os benefícios inerentes à gratuidade de justiça, dispensando-o do pagamento das custas e honorários advocatícios. Argumenta que a agravante pelo seus contracheques, por conta dos empréstimos consignados, vem auferindo o valor líquido de R$ 4.673,60, o que não vem superando as dívidas que a ela mantém. Afirma que observando os extratos de conta-corrente, a agravante toda vez que entra o seu salário ele é quase todo descontado por conta de empréstimos e dívidas de cartão de crédito, os quais se somam a valor total de R$ 6.828,76, aqui junto os valores dos empréstimos consignados descontados no contracheque e os descontados em conta, sem contar o valor devido de cartão de crédito que a agravada todo mês tenta descontar e muitas vezes não consegue por falta de fundos para tanto. Sustenta que o fato da agravante está sendo representada por advogado particular não pode ser indício para indeferimento do pedido, ao passo que não há como saber se o advogado trabalha de forma gratuita ou se esperar êxito na ação, no mais a jurisprudência é uníssona de que o pedido de justiça gratuita não pode ser indeferido por simples indícios e muito menos pode ser base para tanto o fato da parte ter dispensado a defensoria pública e constituir advogado particular. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. Está dispensado do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária requerida em recurso. Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A jurisprudência entende que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). No caso dos autos, trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada pela agravante, é servidora da Secretária de Educação do Distrito Federal, na função de professora de educação básica, e é correntista da requerida. Sustenta que a partir do ano de 2014 passou a sofrer de problemas psiquiátricos, com quadro inicial de depressão, ansiedade, instabilidade emocional e que passou a realizar diversos empréstimos, sendo alguns consignados e outros não consignados, fato é que já rapidamente a requerente ultrapassou a margem de 30% prevista na lei de empréstimos consignados. Os contracheques da agravante demonstram que ela percebe o montante bruto de R$ 8.253,49 e líquido o valor de R$ 4.673,60 (ID 75712548 e 75712549). Ademais, os extratos demonstram a existência de prestações de empréstimos descontadas diretamente da conta-corrente da agravante (ID 75708787, 75708789, 75708790, 75708792, 75708793 e 75708794). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se, neste momento processual, que a agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para obstar os efeitos da decisão agravada e determinar o processamento do feito independentemente do recolhimento de custas processuais. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator